Tribunal: TJDFT
Processo: 0731499-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731499-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMARCIA CARDOSO TORRES AGRAVADO: THIAGO MATHEUS ANDRADE DE LUCENA 05207761196, THIAGO MATHEUS ANDRADE DE LUCENA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, em sede de processo instaurado objetivando a resolução de negócio jurídico por culpa, com restituição de valores adiantados, indeferiu tutela de urgência cautelar de indisponibilidade de bens. Argumenta ter pactuado com os recorridos a instalação de portão eletrônico em sua residência. No entanto, realizado o pagamento antecipado, a empresa e seu representante legal esquivaram-se do cumprimento do avençado, encerrando suas atividades. Afirma ter sido vítima de estelionato, de forma que a medida requerida ao juízo singular seria hábil a assegurar o recebimento dos valores dispendidos, no caso de julgamento de procedência do pedido. Requer a concessão da tutela cautelar postulada ao juízo singular e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente formulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, a recorrente não demonstrou o sustentado risco de dano irreparável que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, a despeito de ter demonstrado o pagamento dos créditos e de que seja verossímil sua alegação de que o recorrido se encontra em mora, como denotam as mensagens trocadas entre as partes, como decidiu o douto magistrado singular, não há elementos de prova que indiquem que o agravado esteja dissipando ou dilapidando seu patrimônio, muito menos provas que evidenciem a afirmada prática de estelionato. Tudo está a indicar, sobre esse aspecto, descumprimento de contrato, que não se revela suficiente, em princípio, para justificar medida gravosa como a decretação de indisponibilidade de bens, sobretudo em fase inicial de processo de conhecimento. Disso sobra, ainda, a conclusão de que se revela improvável, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, que o presente agravo de instrumento venha ser provido para deferir a tutela cautelar postulada, uma vez que o recurso se confronta com a jurisprudência desta egrégia Corte firmada sobre o tema (veja-se, a respeito, o acórdão no 696294). Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator